Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0001447-29.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DEBORA CRISTINY GOMES D E S P A C H O LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 16422553. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator